Tribunal: STF
Processo: ARE 1537512
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo interpõe agravo (eDoc 18), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 16) que, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 13) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 11):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR. Devolução ao DEPRE do percentual atinente aos honorários advocatícios. Inadmissibilidade. A verba honorária possui natureza alimentar, conforme lei processual em vigor. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 100, §§ 8º e 13, e art. 103-A, ambos da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante n. 47.



    É o relatório. Decido.



    O meu entendimento pessoal pela qualificação infraconstitucional da matéria e pela aplicação do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - circunstâncias idôneas a impedirem a admissibilidade do recurso excepcional -, vem ficando isoladamente vencido, como nos dá notícia, entre outros, o julgamento do AgR no ARE 1.452.111, DJ de 25.4.2024, relator para o acórdão Ministro Dias Toffoli.



    Dessa forma - com a ressalva de meu entendimento pessoal -, provejo o agravo, pois, a teor do majoritário assentimento desta Corte, a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito, restando, assim, afastada a incidência do óbice sumular à pleiteada abertura de instância.



    Passando à análise do recurso extraordinário, em atenção ao princípio da razoável duração do processo, reputo pertinente acompanhar a interpretação majoritária segundo a qual se tem por inviável a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais de forma dissociada do montante principal a ser quitado. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 



    I – Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 



    II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 



    III – Agravo ao qual se nega provimento e, ante a manifesta improcedência do recurso, aplico multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4°, do CPC). Majoro os honorários advocatícios em 5%.



    (ARE 1.525.106 AgR, Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin)



    .......................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.07.2024. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno em face de decisão monocrática a qual deu provimento ao recurso extraordinário. A questão ora atacada refere-se ao debate acerca da possibilidade de expedição de RPV em separado para pagamento de honorários contratuais no contexto de cessão de precatório. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Saber se é o caso de aplicar o entendimento esposado na Súmula Vinculante 47 às hipóteses de pagamento de honorários contratuais. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 



    4. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida na Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.510.405 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin)



    Tal o contexto, nos termos do majoritário entendimento vigente nesta Corte, ressai inviável a expedição de RPV ou de precatório em separado para pagamento de honorários contratuais.



    2. Diante do exposto - com a ressalva do meu entendimento pessoal - provejo o agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também lhe dou provimento para, restabelecendo a decisão de primeiro grau, determinar a devolução de todo o valor depositado ao DEPRE.



    3. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 18 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente